Tribunal: TJSP
Processo: 2223881-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel dos fiadores, alienado fiduciariamente ao Banco Itaú. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel dos fiadores, alienado fiduciariamente ao Banco Itaú. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o que agora prevalece nesta Câmara). Imóvel objeto de alienação fiduciária. Constrição judicial que pode recair sobre direitos do devedor fiduciante. Decisão que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Negou-se provimento ao agravo do fiador.

Embargos declaratórios opostos pelo coexecutado. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
JOSÉ BENEDITO MAGNUSSON, é embargado CELIO SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: JOSÉ BENEDITO MAGNUSSON - (fiador/coexecutado)
EMBGDO.: CELIO SANTOS ALMEIDA - (exequente)
Interessadas: DIGONI IND. E COM. DE ALIANÇAS LTDA. ME (locatária) E
GRACIANA APARECIDA FUMACHI MAGNUSSON - (fiadora) - (coexecutadas)
JUIZ DR. ORLANDO HADDAD NETO

V O T O No 38.226
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel dos fiadores, alienado fiduciariamente ao
Banco Itaú. Inconformismo do garante.
Em processo movido por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do
bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o,
da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora.
Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não
tem efeito vinculante (é o que agora prevalece nesta
Câmara).

Imóvel objeto
de
alienação fiduciária.
Constrição judicial que pode recair sobre direitos do
devedor fiduciante. Decisão que fica mantida, por seus
próprios fundamentos. Negou-se provimento ao agravo
do fiador.
Embargos
declaratórios
opostos
pelo
coexecutado.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os
declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelo embargante.
Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos,
porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pelo fiador
executado contra Acórdão de fls. 131/137, que contou com a
participação dos Doutos Des. Fábio Podestá e Daise
Fajardo Nogueira Jacot, onde, por maioria de votos, negado
provimento ao agravo por ele interposto.
Em suma, relata que o Aresto é omisso, na medida
em que deixou de seguir jurisprudência e precedente cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
3
essência se extraiu do RE 605.709 do STF. Requer seja
conferido efeito infringente ao julgado para afastar a constrição
que recaiu sobre o bem de família.
É o relatório, em complementação ao de fls.
132/133.
Rejeito os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a
ser sanada no Acórdão, que apresenta adequada motivação.
De se destacar que a decisão colegiada registrou:
“...Incontroverso que o executado e sua esposa
figuraram na avença locatícia na condição de fiadores. Em
decorrência, se comprometeram como garantes de eventual dívida
oriunda do pacto firmado.
Assim, a impenhorabilidade do imóvel não é oponível em
processo movido por obrigação decorrente de fiança prestada em
contrato locatício, nos termos da Súmula 549, do C. STJ, in verbis: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”, e do art. 3.o, VII, da Lei 8009/90, que não representa afronta
alguma ao art. 6.o da Constituição Federal”.
Ao contrário do que pretende fazer crer o
embargante, não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo
contradição no Aresto.
O
Aresto
expressamente
registrou
que
o
mencionado julgado do C. STF (RE 605709/SP), não teria efeito
vinculante e, por isso, não fora adotado.
Ademais, os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ele defendido. Nesse sentido,
confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de
normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente
decididas pela Turma Julgadora. Desnecessidade de o julgador
apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão,
conforme
entendimento
do
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0159030-53.2009.8.26.0100; Relator: Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data
de Registro: 19/10/2018)
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão-
Afastadas
-
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e
legais invocados, bastando que explicite os elementos
utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada
com pedido de restituição de valores, obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações
interpostas pela autora e pela corré Net Motors e negou
provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais e
legais invocados pelas partes, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
5
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).
======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo
- RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
============

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
6
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão
e obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Contradição

Obscuridade
Erro material - Inocorrência - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter
Infringente

Inadmissibilidade

Prequestionamento ficto Inteligência do artigo 1.025, do Novo
CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora:

Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão --
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes
ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017).
E veja-se que o que se está penhorando são
apenas os direitos dos garantes, já que o imóvel consta estar
alienado para Banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223881-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.226
7
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios do
coexecutado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado